Tribunal: STF
Processo: HC 190028
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
(ref. Petição/STF nº 70506/20)
    Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de pedido de reconsideração de despacho mediante o qual esta Presidência manteve a relatoria da eminente Ministra Rosa Weber.
    Decido.
    O pedido não comporta acolhida por duplo fundamento.
    Primeiro, porque é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP nº 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI nº 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15)
    Segundo, porque a prevenção da Ministra Rosa Weber para este feito foi firmada corretamente com fundamento no art. 77-D, do RISTF, tendo em vista que a ora paciente também figura como parte no HC nº 184.787/SP, que aguarda julgamento do agravo regimental interposto.
    Nessa conformidade, não conheço do pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente